Tribunal: TJBA
Processo: 8052343-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052343-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

AGRAVADO: REGINA MARIA DA SILVA CARRILHO

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE NÃO APRECIÁVEL NA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob alegação de omissão quanto ao suposto cumprimento integral da tutela de urgência. A embargante sustenta que o acórdão não teria apreciado manifestação protocolada em agosto de 2025, que demonstraria o adimplemento da obrigação, tornando desnecessária a manutenção do bloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão impugnado quanto à análise do suposto cumprimento da ordem judicial, de modo a justificar a oposição dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado analisa expressamente os elementos disponíveis no momento da interposição do agravo de instrumento e constata a ausência de prova do cumprimento tempestivo da liminar por parte do banco agravante.

A decisão registra de forma fundamentada que não havia nos autos qualquer documento que infirmasse a alegação da parte agravada quanto ao descumprimento da ordem judicial.

A manifestação apontada pela embargante, protocolada em agosto de 2025, configura fato superveniente e, portanto, não integra o conjunto probatório examinado na decisão recorrida, sendo insuscetível de apreciação em sede de embargos de declaração.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco à apreciação de novos elementos fáticos ocorridos após o julgamento original, razão pela qual não se identifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A jurisprudência reconhece que embargos de declaração são incabíveis para simples rediscussão de matéria decidida, devendo ater-se aos vícios elencados taxativamente no art. 1.022 do CPC.

Deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, com advertência quanto à reiteração de impugnações infundadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

Não há omissão a ser sanada quando o acórdão aprecia os elementos existentes à época do julgamento e a alegação embargada se refere a fato superveniente.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para a análise de fatos posteriores ao julgamento originário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, EDcl no AI nº 8026669-36.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 14.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora, adiante registrado.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.